Tribunal: TJSP
Processo: 1020108-96.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. PARCIAL ACOLHIMENTO. Relação de consumo. Prestação de serviços bancários. Autora que foi induzida a realizar transferências via PIX a terceiro, sob coação e ameaças a familiares. Transferências via PIX de valores consideráveis, em curto espaço de tempo, que destoam

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. PARCIAL ACOLHIMENTO. Relação de consumo. Prestação de serviços bancários. Autora que foi induzida a realizar transferências via PIX a terceiro, sob coação e ameaças a familiares. Transferências via PIX de valores consideráveis, em curto espaço de tempo, que destoam consideravelmente do perfil da autora. Falha na segurança sistêmica, diante da ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de movimentações atípicas realizadas em conta da autora. Dever do réu detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para ao menos confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo, se necessário, o bloqueio, suspensão ou rejeição do que destoa do padrão perfil consumidor/cliente. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Nexo de causalidade verificado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação (art. 14 do CDC). Súmula 479 do C. STJ. Enunciado 14 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste E. TJSP. Danos morais, contudo, não configurados. Inexistência de notícia de negativação de crédito ou de outra consequência que extrapole o mero aborrecimento. Inexistente culpa mais grave do réu. Condenação afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.